Tribunal: TJES
Processo: 5007137-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007137-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o presente Recurso a analisar a juridicidade da Decisão proferida pelo Julgador singular que indeferiu o pleito liminar formulado pelo Ministério Público, o qual consistia na determinação de realização de concurso público para determinados cargos no âmbito do Poder Executivo do Município de Jerônimo Monteiro.

Inicialmente, o eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, recebeu o Recurso no efeito devolutivo, por vislumbrar a impossibilidade de determinação imediata de realização de concurso público à Administração Municipal.

Neste momento, após analisar os autos, tenho que outro caminho não há senão a rejeição do Recurso.

E assim digo, primeiro, porque a determinação de suspensão do processo seletivo que está sendo realizado pela Administração municipal poderá colocar em risco a demanda de serviços e atendimento a população, não sendo razoável tal medida a meu ver.

Depois, porque é cediço que mesmo no caso de cargos de caráter perene, ou seja, aqueles que a Administração necessita de forma habitual poderão ser contratados profissionais a título provisório, observados os requisitos previstos no texto constitucional.

Noutra plana, registro que, ao menos neste momento inicial do feito originário, afigura-se inviável que este Poder invada a competência administrativa do Executivo para determinar a realização de concurso público.

E assim digo, por entender pela inviabilidade de discernir o quantitativo de profissionais necessários para atender a demanda municipal; pela impossibilidade de prever a estrutura organizacional do Ente Municipal para a chegada dos novos servidores; bem como a dotação orçamentária para a realização de certame.

Como se percebe, há inúmeros fatores que precisam ser considerados para a implementação de concurso público, os quais estão absolutamente dentro da seara do Poder Executivo, sendo inviável ao Poder Judiciário usurpar tal competência, embora seja cabível a seu tempo eventual responsabilização do próprio Gestor Público pela malversação da máquina administrativa.

Sobre o tema, inclusive em caso idêntico, são os precedentes desta Eg. Corte:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – LIMINAR QUE EXAURE INTEGRALMENTE O OBJETO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – EXAURIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

A Constituição Federal condiciona o ingresso no serviço público à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, conforme disposição contida no art. 37, inciso II. Por outro vértice, o mesmo dispositivo legal, em seu inciso IX, prevê a contratação mediante convocação de profissionais para atuar no serviço público, excepcionalmente e em caráter temporário, sem necessidade de concurso público
.
2.
No caso dos autos, o Município de Jerônimo Monteiro deflagrou processo seletivo simplificado para a contratação temporária de servente, merendeira, monitor escolar e vigia, funções estas que se mostram aparentemente essenciais à administração pública. E, para se chegar à conclusão de que as contratações foram efetivamente irregulares, seria necessário, ainda que de forma prematura, adentrar nas circunstâncias fáticas do momento em que foram praticadas, notadamente se havia alguma justificativa para a Municipalidade assim proceder.
3.
A tutela de urgência pretendida visa tão somente a declaração de nulidade do processo seletivo, sem a oitiva da Fazenda Pública Municipal para expor suas motivações, o que em princípio traria consequências negativas para a municipalidade, já que os cargos atualmente providos ficariam vagos, e os respectivos serviços não seriam prestados à população.
4.
Ademais, a concessão da tutela de urgência tal qual pretendida esgota integralmente o objeto da ação, fato que encontra óbice na legislação processual, já que o §3º, do art. 300 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a tutela de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES -
Agravo de Instrumento nº 5007240-24.2021.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado
em 22/03/2022, Primeira Câmara Cível)

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS OCUPADAS DE FORMA IRREGULAR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A determinação de realização de concurso público é matéria a
feta à discricionariedade e competência do Poder Executivo e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, nem cabe ao Judiciário impor sua execução, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Ainda que os fatos revelados nos autos indiquem a necessidade de realização de concurso público para o preenchimento de cargos ocupados por servidores contratados temporariamente fora das exceções previstas no art. 37, IX, da CF, há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública e que não pode ser ignorado, tão pouco alterado pelo Judiciário. 3. Apesar de o administrador público não ter a discricionariedade de optar pela contratação temporária que refoge à excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, como ocorre neste caso, esta circunstância não autoriza ao Judiciário lhe impor o cumprimento de obrigação de fazer consistente na realização de concurso público. 4. A conduta do administrador de realizar contrações que violam o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal enseja a sua responsabilização, mas não a determinação de realização de concurso público, sob pena de invadir o âmbito da discricionariedade administrativa e colocar o Poder Judiciário no lugar da Administração Pública.
5. Reexame necessário conhecido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial. 6. Recurso de apelação prejudicado.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006100028171, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016)

Destarte, inexistindo o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela pretendida, a rejeição da tese recursal é medida imperiosa.

Diante
dessas razões, conheço do Recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se o
decisum
objurgado que rejeitou o pleito liminar do ora Recorrente.

É como voto.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARGO PÚBLICO. PROVIMENTO VIA PROCESSO SELETIVO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO DE CARÁTER EFETIVO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Como
dispõe o texto constitucional, via de regra, o provimento de cargos públicos ocorre por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, ex vi do artigo 37, II.

2.

A exceção a essa regra é direcionada para os casos de caráter excepcional, sendo possível a sua realização para o preenchimento de vagas em cargos da Administração que sejam de natureza perene, desde que seja, como já dito para suprir situação emergencial, sob pena de desobediência a norma constitucional.

3.
O fato de ter sido lançado processo seletivo por Ente Municipal por si só não é capaz de gerar qualquer nulidade, cabendo a análise pormenorizada da situação emergencial que embasou o ato.

4
. É inviável que o Poder Judiciário suspenda processo seletivo e ordene de plano a realização de concurso público regular, uma vez que ao assim agir estaria ferindo a competência de outro Poder, no caso o Executivo, uma vez que compete a este os estudos acerca da necessidade do serviço, a dotação orçamentária e a ponderação das situações emergenciais vividas na municipalidade.

5
. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade
de votos, conhecer e
negar
provimento
ao recurso,
nos termos do voto d
a
R
elator
a
.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.